Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-67.2023.8.11.0020
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000483-67.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIGUIMAR LOPES DA SILVA PEREIRA - CPF: 771.474.211-91 (RECORRENTE), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL. ATRASO DE VOO (8 HORAS). SEM ASSITÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
a
parte

reclamante
.

2.
O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
do
transporte

aéreo
.
A
reacomodação

em
outro
voo
,
depois
de 8hrs
,
configura

conduta

ilícita
.

3
.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.
O
atraso
de
voo
de 8
horas, somado à ausência de assistência material, configura

dano

moral.

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como
o tempo do
atraso
de
voo
(8h) e as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
sem

suporte
material de
hospedagem
),
a

indenização

fixada

em

R$
3
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000483-67.2023.8.11.0020

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
DEIGUIMAR LOPES DA SILVA PEREIRA

Recorrido
:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DEIGUIMAR LOPES DA SILVA PEREIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença proferida no ID197607741/PJe2. Concluiu que não houve maiores repercussões além do atraso de 9 horas do voo, tratando-se então de mero atraso sem consequências maiores, não caracterizando dano moral. Julgou improcedentes os pedidos.

A
parte

reclamante

interpôs

recurso

inominado
no ID 197607742/PJe2.
Sustentou
que:
a)
teve

atraso
de
voo
de
aproximadamente
9 horas; b)
não

houve

assistência

por

parte
da
companhia

aérea
; c)
realizou
a
juntada
do
bilhete

aéreo
original e o
alterado
,
provando

assim

os

fatos

alegados

na

inicial
,
referente

a

alteração
/
cancelamento
do
voo
; d)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
e; e)
perdeu

uma

diária
no hotel e um
dia

inteiro
de
suas

férias
.
Requereu
que
seja

julgado

procedente o pedido de indenização a título de danos

morais
no valor de R$15.000,00.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
197607746/PJe2.
Argumentou
que a
parte

reclamante

não

comprovou

sua

condição
de
hipossuficiência
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossufici ência
.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados

nos

IDs
197607723
/
PJe
e 197607743/PJe2
e a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

d
o

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica
, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas,

independentemente da c
ausa,

imp
õe
às companhias aéreas o dever de prestar informação
, suporte
e
opç
ões
de solução para os passageiros.

O
art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC
é ainda mais
específico
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido
, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa
:

(...)
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-s
e
i
n
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos
aclarat
órios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ

EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2
015
,
DJe
31/03/2015)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea
previa a
chegada
da
parte

reclamante

ao

destino

contratado
(Salvador
/BA
)
em
31
/01/2023
,

às
8
h15
(ID 197607724/
PJe
).

Todavia
,
como

reconhecido
pela
parte

reclamada
, a
parte

reclamante

foi

reacomodada

em
outro
voo
, tendo
sua

chegada

ao

destino
no
dia
31/01/2023
,

às
16
h20
,
ou

seja
, com
atraso
de 8
h
,
lapso

este
superior
ao

legalmente

permitido
.

Portanto
,
diante
do
atraso
superior
a 4 horas
, a
conduta
da
parte

reclamada

configura

conduta

ilícita
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
de 8

horas e a
companhia

não

ofereceu

ao

consumidor
o
suporte
material de
hospedagem
(ID 197607721/
PJe
)
.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao

tempo do
atraso
de
voo
(8h)
e as
peculiaridades
do
caso

concreto

(
ausência de
suporte
material pela
parte

reclamada
)
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
3
.000,00

porquanto certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1007169-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023; N.U 1007470-73.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023; N.U 1019445-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

para
julgar

parcialmente

procedente
s

os

pedidos

contidos

na

inicial
e
conden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024